Tribunal: TJSP
Processo: 1008310-47.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto em conta-corrente na qual o autor recebe seu benefício previdenciário, de parcelas atinentes a contrato de seguro – Pactuação sob a contratação, com a efetiva autorização e ciência do consumidor acerca das condições do contrato, não demonstrada - Abusividade verificada – Relação de consumo - Violação do dever de informação – Hipótese, ademais, em que figura

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto em conta-corrente na qual o autor recebe seu benefício previdenciário, de parcelas atinentes a contrato de seguro – Pactuação sob a contratação, com a efetiva autorização e ciência do consumidor acerca das condições do contrato, não demonstrada - Abusividade verificada – Relação de consumo - Violação do dever de informação – Hipótese, ademais, em que figura seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco réu – Ausência de demonstração da possibilidade de escolha, pelo consumidor, da seguradora de sua preferência, de modo a afastar a vedada venda casada – Inobservância do entendimento consolidado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.639.259) - Dever de indenizar configurado – Dano moral caracterizado - Descontos não autorizados na conta-corrente em que o demandante recebe módica aposentadoria, prejudicando sua sobrevivência – Valor – Fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) – Manutenção - Observância da finalidade de desestimular a reiteração de condutas como a dos autos e oferecer certo conforto à lesada, além de considerar o poderio econômico das partes – Repetição do indébito determinada de forma simples, porquanto ausente prova da má-fé do réu na cobrança - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.*